Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇAS PROFERIDAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. AUMENTO DA PENA DOS CRIMES DE AMEAÇA PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 1/6 (UM SEXTO) DE EXASPERAÇÃO. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, de modo que a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. No caso dos autos, os crimes foram praticados com desígnios autônomos e em contextos fáticos distintos, uma vez que o delito de violação de domicílio consumou-se quando o réu arrombou dois portões e, em seguida, entrou na residência da vítima sem o seu consentimento, ao passo que o crime de ameaça praticado pessoalmente, enquanto o acusado portava uma faca junto à janela do domicílio da vítima, consumou-se no instante em que a ofendida tomou conhecimento do mal injusto e grave por ele prometido.
2. Comprovado que o recorrente, mediante mais de uma conduta e valendo-se de meios distintos, ameaçou matar a vítima pelo menos duas vezes, incabível o reconhecimento de crime único de ameaça, devendo ser mantida a condenação pela prática dos delitos em continuidade delitiva.
3. Inexistindo provas da prática de mais de duas condutas de ameaça, em observância aos parâmetros fixados na Súmula no 659 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da respectiva reprimenda em razão da continuidade delitiva deve ser efetuado no patamar de 1/6 (um sexto).
4. Considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) efetuada pela sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 147, nos moldes do artigo 71 (ameaças praticadas, por diversas vezes, em continuidade delitiva), e do artigo 150, caput (violação de domicílio), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir a pena total de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção para 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantido o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e da suspensão condicional da execução da pena.